Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704601-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. S. B. AGRAVADO: D.F. D E S P A C H O Tendo em vista que o pedido liminar pode impactar na estrutura administrativa da Secretaria de Educação, inclusive para se ter uma noção razoável para o prazo de cumprimento de eventual obrigação de fazer cominada, solicitem-se Informações ao Distrito Federal, com prazo de 5 (cinco) dias corridos, sem prejuízo do prazo legal para Contrarrazões. Expeça-se mandado, em caráter de urgência. Após, imediatamente conclusos para apreciação do pedido de liminar. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator